Tribunal: TJDFT
Processo: 0708630-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO CARLOS DE OLIVEIRA, em face ao despacho ordinatório da Segunda Vara Cível de Brasília, que determinou que se aguardasse o julgamento de agravo de instrumento anterior para prosseguimento do processo, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de HELENA GOMES DE GODOI e RHANIERIC GOMES DA SILVA. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, em que o juízo dirimiu controvérsias acerca do quantum debeatur e homologou os cálculos. Na mesma decisão, determinou que, após a preclusão, se liberassem os valores constritos em favor dos credores. Os devedores interpuseram agravo de instrumento, ao qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Sobreveio despacho em que o juízo determinou que se aguardasse o julgamento do agravo para prosseguimento do feito. Nas razões recursais, os credores sustentaram não haver óbice ao prosseguimento do processo forçado e que o despacho judicial teria concedido efeito suspensivo ao agravo por via oblíqua. Requereram a “a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados em favor dos agravantes RODRIGO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA e WELITON OLIVEIRA ALVES; a cassação integral da decisão interlocutória proferida, nos termos acima expostos”. Dispensado o preparo, posto que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. Decido. Ao homologar os cálculos, o juízo determinou que “preclusa esta Decisão (o que deverá ser certificado pela Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição de Segunda Instância), OFICIE-SE à instituição financeira custodiante do montante representativo da penhora eletrônica de ID 58306970 para promover as seguintes transferências” (Grifo no original). Este dispositivo não foi impugnado por quaisquer das partes, restando preclusa a oportunidade de insurgência. Posteriormente, ao ser comunicado acerca da interposição do recurso pelos devedores e do indeferimento do pedido de efeito suspensivo, o juízo proferiu o despacho ora recorrido, nos seguintes termos: “No que toca à petição de ID 117005982, ciente da interposição de Agravo de Instrumento face à Decisão de ID 115332592. Mantenho a Decisão agravada por seus próprios fundamentos. Quanto ao requerimento de liberação de valores quanto aos exequentes Weliton, Rodrigo e Bruna, formulado na peça de ID 118350538, consigno que é de interesse de todos os sujeitos processuais a integralidade da atividade satisfativa à qual se destina o presente feito executivo. Contudo, veja-se que, nos termos da Decisão de ID 115332592, o prosseguimento do feito está condicionado à preclusão de seus termos. Tenho que a interposição de Agravo de Instrumento tem o condão de, por si só, sustar a preclusão da Decisão impugnada, suspendendo, também, o andamento do feito, até o julgamento definitivo do recurso. Ademais, caso a Decisão agravada seja confirmada pela Instância Revisora e seja alcançada pela preclusão, a expedição de alvarás de levantamento em favor dos exequentes WELITON e RODRIGO será providência a ser realizada após as transferências eletrônicas relativas ao processo no 0732395-68.2019.8.07.0001, em trâmite neste Juízo, o qual tem como credora BRUNA MARIA DAS CHAGAS, bem como relativa 0721727-38.2019.8.07.0001, em tramitação neste Juízo, em razão da penhora lançada no rosto dos presentes autos pela Decisão de ID 68127084.” (Grifei) Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que tão somente deu efetividade à decisão anterior e preclusa, a qual havia condicionado a expedição dos requisitórios ao trânsito em julgado. Caso o credor não concordasse com o conteúdo do despacho, caberia expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 24 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator